Tribunal: STF
Processo: Inq 4672
Classe: Inq
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-09-10
Data de publicação: 2018-09-10

Ementa:
E M E N T A: INQUÉRITO INSTAURADO CONTRA MEMBRO  DO CONGRESSO NACIONAL – SUPOSTAS PRÁTICAS DELITUOSAS CUJA ALEGADA OCORRÊNCIA, EMBORA VERIFICADA NO CURSO DO MANDATO LEGISLATIVO, COM ESTE NÃO GUARDA QUALQUER RELAÇÃO DE PERTINÊNCIA – FATOS, PORTANTO, ABSOLUTAMENTE ESTRANHOS ÀS ATRIBUIÇÕES INERENTES AO OFÍCIO PARLAMENTAR – JULGAMENTO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE A QUESTÃO DA PRERROGATIVA DE FORO (AP 937-QO/RJ) – CESSAÇÃO DA COMPETÊNCIA PENAL ORIGINÁRIA DESTA SUPREMA CORTE, NO PRESENTE CASO,  EM FACE DA APLICABILIDADE DO PRECEDENTE EM REFERÊNCIA – A PRERROGATIVA DE FORO NO SISTEMA CONSTITUCIONAL BRASILEIRO – LEGITIMIDADE DA INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A RESPEITO DA MATÉRIA: DOUTRINA E OUTROS PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.